Tribunal: TCU
Processo: 009.232/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de monitoramento do Acórdão 5529/2010-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos interessados acima elencados, em razão do pagamento das parcelas das vantagens de planos econômicos (URP - 26,05%); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 250, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e 15, inciso II, da Resolução do TCU no 152/2002, em: 9.1. considerar revel o Sr. Lauro Oliveira Viana, na forma do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao Sr. Lauro Oliveira Viana a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2.1. determinar o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração do Sr. Lauro Oliveira Viana, observados os limites impostos pela legislação pertinente e, em especial, o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.2.2. autorizar, desde já, a cobrança judicial da dívida, na hipótese de não atendimento das notificações, cumulada com a ineficácia dos descontos determinados no subitem anterior; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. exclua, imediatamente, as parcelas de planos econômicos (URP - 26,05%), dos proventos de Edgar Carneiro Machado, Eufrausina da Silva Luz Alvarenga, Flávio de Weimar The, Francisco Tasso Mendes Melo, José Crisóstomos Gomes de Oliveira, José de Silva Araújo, Maria Solange Almeida de Deus Leopoldino e Rômulo José Vieira, conforme Acórdão 5529/2010-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.2. quantifique e realize, no prazo de 30 (trinta dias), o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Edgar Carneiro Machado, Eufrausina da Silva Luz Alvarenga, Flávio de Weimar The, Francisco Tasso Mendes Melo, José Crisóstomos Gomes de Oliveira, José de Silva Araújo, Maria Solange Almeida de Deus Leopoldino e Rômulo José Vieira, a título de parcelas de planos econômicos, desde a ciência do Acórdão 1244/2016-TCU-Primeira Câmara , até sua efetiva exclusão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, informando ao Tribunal as medidas adotadas; 9.3.3. envie novos atos de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor de Edgar Carneiro Machado, Eufrausina da Silva Luz Alvarenga, Flávio de Weimar The, Francisco Tasso Mendes Melo, José Crisóstomos Gomes de Oliveira, José de Silva Araújo, Maria Solange Almeida de Deus Leopoldino e Rômulo José Vieira, livres das irregularidades apontadas nos autos; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos interessados e à Fundação Universidade Federal do Piauí.